Tribunal: STF
Processo: ARE 1579494
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU DE CONTRAVENÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pelo qual desprovida a apelação interposta pelos agravantes. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DOS DELITOS DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA EM RAZÃO DE PROFISSÃO, FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME E EXPOSIÇÃO DA VIDA DE OUTREM A PERIGO, EM CONCURSO MATERIAL. ARTIGOS 168, PARÁGRAFO 1º, INCISO III; 340; E 132, N/F DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ABSORÇÃO DO CRIME DE EXPOSIÇÃO DA VIDA DE OUTREM A PERIGO PELO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE PELOS DEMAIS DELITOS IMPUTADOS. CONDENAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE PELO CRIME PATRIMONIAL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. 



    Pretensão absolutória que não merece acolhida. Existência dos delitos e respectiva autoria na pessoa dos apelantes perfeitamente demonstradas pelas provas documental e oral produzidas no curso da instrução criminal. Primeiro apelante Sinval que, na qualidade de advogado, apropriou-se de valores depositados em sua conta bancária, oriundos de condenação judicial, os quais seriam destinados à compra de medicamentos para seu cliente, gravemente enfermo. Para tanto, o primeiro apelante Sinval, em comunhão de ações e desígnios com o segundo apelante Jorge, seu estagiário, simulou a ocorrência de um furto em seu escritório, engendrando, nesse sentido, a quebra de uma parede e de uma porta, além do fictício arrombamento de um cofre, especialmente adquirido para armazenar a vultosa quantia de R$ 478.800,00 (quatrocentos e setenta e oito mil e oitocentos reais) originária do referido processo. O plano criminoso contou, também, com o comparecimento do primeiro apelante Sinval à Delegacia de Polícia, a fim de registrar a falsa ocorrência de crime, quando, então, a partir da própria narrativa do acusado e da perícia realizada no local dos fatos, os policiais começaram a descortinar toda a estratagema criminosa. Vítima, por sua vez, que veio a óbito 01 ano e 06 meses depois da disponibilização dos recursos para o seu tratamento, em decorrência do agravamento da doença que a acometia. Conjunto probatório apto a formar o juízo condenatório. Versão auto defensiva que restou isolada nos autos. Ausência de justificativa plausível para o comportamento dos acusados, notadamente o saque de toda a quantia recebida e a ausência de compra do medicamento devido. Auxílio material prestado pelo segundo apelante Jorge facilmente constatado por sua conveniente presença no escritório na noite do crime, também sem qualquer justificativa aceitável. Demais atitudes do réu Sinval que, ademais, reforçam a convicção acerca da autoria dos delitos na pessoa dos acusados. Condenação que se mantém. Recurso ao qual se nega provimento” (fls. 1-3, e-doc. 182).



    Os embargos de declaração opostos pelos agravantes foram rejeitados (e-doc. 204).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram contrariedade aos incs. LIV, LV e LVI do art. 5º da Constituição da República. 



    Afirmaram que “o voto (...) fundamentou a condenação (...) sob o argumento de não ser crível que supostos furtadores tivessem subido e adentrado ao imóvel pela parte de cima (percorrendo os telhados de imóveis vizinhos). Baseando-se, para tanto, na informação prestada no depoimento do policial civil Alex, em que este teria ouvido o perito dizer que não seria possível ingressar no recinto pelo lugar em questão. (...)



    A informação ocasionalmente dita pelo perito ao policial Alex (ou a impressão transmitida por aquele a este) não pode se configurar em uma prova/indício que fundamente qualquer elemento de convicção do juízo (quanto mais servir para desafirmar uma importante alegação da defesa). (...)



    Não havendo a autoridade policial colhido tal prova em fase de inquérito (requerido ao perito que se manifestasse formalmente acerca), o juízo deveria haver intimado o ilustre perito a esclarecer tal questão (pois o laudo pericial foi omisso quanto à mesma)” (fls. 18-19, e-doc. 211).



    Sustentaram que “não poderia o acórdão fundamentar a condenação dos recorrentes com base em apontamento claramente contrário ao que o laudo pericial apontou. Consistindo tal fundamentação em afronta direta (não se havendo de falar em afronta indireta) aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, consubstanciados [no] art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República Federativa do Brasil” (fl. 22, e-doc. 211).



    Asseveraram que, “não obstante a indagação em sede de embargos declaratórios, o acórdão mencionado não aborda a existência da filmagem (oriunda de uma câmera fixada em um imóvel vizinho) que expõe os recorrentes ingressando e saindo do escritório (no dia do furto) em aproximadamente 57 minutos e ambos completamente limpos (e sem qualquer volume nas mãos). (...) 



    A condenação dos recorrentes em face de existência de importante elemento probante não colhido (suficiente a comprovar a inocência dos recorrentes) e não apreciado em acórdão afronta diretamente (não se havendo de falar em afronta indireta) os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, consubstanciados [no] art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República Federativa do Brasil” (fls. 22 e 24, e-doc. 211).



    Ponderaram que, “havendo gritantes contradições, o depoimento do policial deve ser desconsiderado, decorrendo na absolvição dos recorrentes. Pois, a condenação dos recorrentes com base em depoimento contraditório afronta diretamente (não se havendo de se falar em afronta indireta) os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, consubstanciados [no] art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República Federativa do Brasil” (fls. 24 e 26, e-doc. 211).



    Enfatizaram ser “necessária a desconsideração do depoimento da Testemunha Aline e a consequente absolvição dos recorrentes. Pois a condenação dos recorrentes com base em depoimento de testemunha interessada em não criar prova contra si se constitui em prova ilícita (em violação ao Art. 5º, inciso LVI da CRFB) e afronta diretamente (não se havendo de falar em afronta indireta) os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, consubstanciados [no] Art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República Federativa do Brasil” (fl. 29, e-doc. 211).



    Assinalaram que “a condenação dos recorrentes com base em testemunho de agente policial afronta diretamente (não se havendo de falar em afronta indireta) os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, consubstanciados [no] art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República Federativa do Brasil” (fl. 30, e-doc. 211).



    Estes os pedidos:



    “(...) requer: 



    6.1 – seja recebido, processado e admitido o presente Recurso Extraordinário; 



    6.2 – seja intimada o Ministério Público, para apresentar sua resposta, no prazo previsto em lei; 



    6.3 – seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário, determinando-se a absolvição dos recorrentes ou, subsidiariamente, a anulação do acórdão, por ocasião dos motivos que se expôs” (fl. 31, e-doc. 211).



    3. A Segunda Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 251).



    No agravo, os agravantes realçaram que “os pontos abordados em Recurso Extraordinário foram devidamente prequestionados” (fl. 25, e-doc. 265).



    Estes os pedidos:



    “(...) requer: 



    5.1 – Seja recebido e conhecido o presente Agravo em Recurso Extraordinário, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, a fim de reformar a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário. 



    5.2 – seja intimada a agravada, para apresentar sua resposta, no prazo previsto em lei; 



    5.3 – Seja o Recurso Extraordinário apreciado e provido, determinando-se a absolvição dos agravantes ou a anulação do acórdão (e sentença), com retorno à fase instrutória, para que o ilustre perito tecnicamente esclareça (em complementação do laudo pericial) se seria possível que furtadores houvessem adentrado ao recinto pelos fundos. Declarando-se, neste caso, a suspeição da testemunha Aline e determinando-se a coleta da filmagem realizada pela câmera do imóvel vizinho correspondente ao dia e hora apontados em Recurso Extraordinário” (fl. 31, e-doc. 211).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a declaração de nulidade processual por suposta utilização de prova ilícita, cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.



    6. Sobre a alegação de ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste aos agravantes.



    7. Consta da denúncia que os agravantes, “de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios, apropriaram-se de R$ 478.800,00 (quatrocentos e setenta e oito mil e oitocentos reais) em espécie, de propriedade da vítima JOSÉ GERINALDO BRITO DE AMORIM, de que tinham a posse, em razão de oficio, emprego ou profissão” (fl. 1, e-doc. 4), e que “o denunciado SINVAL, de forma livre e consciente, provocou a ação de autoridade policial, comunicando-lhe a ocorrência de crime que sabia não ter se verificado” (fl. 1, e-doc. 4).



    Em 16.7.2022, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro/RJ, na Ação Penal n. 0000423-27.2020.8.19.0204, “JULGO[U] PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO e condeno[u] SINVAL ANDRADE DELFINO DOS SANTOS, pela prática do delito previsto no art. 168, § 1º, III [apropriação indébita majorada em razão de ofício, emprego ou profissão], e no artigo 340 [comunicação falsa de crime ou de contravenção] todos do Código Penal, e JULGO[U] PARCIALMENTE PROCEDENTE e condeno[u] o ACUSADO JORGE WASHINGTON CAMILO DA SILVA, pela prática da conduta descrita no artigo 168, § 1º, III, na forma dos arts. 29 e 30, do Código Penal. ABSOLV[EU] ambos os acusados do delito previsto no art. 132 do Código Penal [perigo para a vida ou saúde de outrem]” (fl. 7, e-doc. 77). 



    Aos agravantes foi imposta a pena de dois anos de detenção, pelo crime disposto no inc. III do § 1º do art. 168 do Código Penal, e apenas ao agravante Sinval foi acrescida a pena de três meses de detenção, pelo crime disposto no art. 340 do Código Penal (e-doc. 77).



    Os agravantes interpuseram apelação contra a sentença.



    Em 28.11.2023, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento a apelação interposta pelos agravantes, pelos seguintes fundamentos:



    “A pretensão absolutória deduzida no presente recurso não merece prosperar, pois a existência dos delitos e respectiva autoria na pessoa dos apelantes restaram sobejamente comprovadas nos autos, conforme se extrai do registro de ocorrência (fls. 04/09vº); dos termos de declaração (fls. 10/10vº e 18/25vº); do laudo de exame de local de constatação de crime contra o patrimônio (fls. 26/27vº); dos e-mails contendo pedidos de cotação de preços de medicamentos (fls. 30/38); da cópia da decisão proferida pelo 1º Juizado Especial Fazendário da Comarca da Capital, nos autos do processo nº 0206066-14.2017.8.19.0001 (fls. 48); da certidão de óbito da vítima José Gerinaldo Brito de Amorim (fls. 128); e das fotografias tiradas no interior do escritório do primeiro apelante Sinval (fls. 198/217); tudo devidamente corroborado pelas declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório.



    Conforme se depreende da prova produzida, no ano de 2017, o primeiro apelante Sinval, na qualidade de advogado de José Gerinaldo Brito de Amorim, ingressou com uma ação de obrigação de fazer perante o 1º Juizado Especial Fazendário da Comarca da Capital, em face do Município e do Estado do Rio de Janeiro, visando à condenação dos referidos entes públicos ao fornecimento do medicamento Imbruvica 140mg, essencial ao tratamento de Leucemia Linfocítica Crônica de células B (CID 10: C91.1), que acometia seu cliente.



    Tal ação foi tombada sob o nº 0206066-14.2017.8.19.0001 e, em decorrência dela, em janeiro de 2019, foi transferida para a conta bancária do primeiro apelante Sinval a quantia de R$ 478.800,00 (quatrocentos e setenta e oito mil e oitocentos reais), destinada ao custeio de 01 (um) ano de tratamento, tendo o Juizado Fazendário, naquela oportunidade, estipulado o prazo de 05 (cinco) dias para que fosse comprovada a compra do referido medicamento (fls. 48).



    Ocorre que, ao invés de adquirir o fármaco em questão, Sinval sacou toda a quantia depositada em sua conta e, após permanecer com o dinheiro em sua casa, sustentou que o transferira, em fevereiro de 2019, para o seu escritório, localizado na Estrada do Viegas, nº 09, loja C, bairro Senador Camará, Rio de Janeiro, armazenando-o em um cofre comprado especialmente para esse fim.



    A vultosa quantia teria permanecido assim guardada até o dia 12/03/2019, quando Sinval e o segundo apelante Jorge, à época seu estagiário, objetivando simular a ocorrência de um furto no local, encenaram que terceiros teriam percorrido o telhado de imóveis vizinhos e, também, o do próprio escritório, ingressando, em seguida, em uma pequena área externa do imóvel de Sinval, onde, então, teriam feito um buraco em uma parede e acessado seu interior. Na sequência, os supostos furtadores teriam quebrado uma porta de vidro e, por fim, arrombado o cofre onde se encontraria a grandiosa quantia, fugindo, em seguida, na posse do dinheiro subtraído, pelo mesmo caminho de onde vieram.



    A fim de dar credibilidade ao golpe, no dia seguinte, o primeiro apelante Sinval se encarregou de comparecer à Delegacia de Polícia para realizar o registro da falsa ocorrência, narrando, então, que, chegando ao seu escritório naquela manhã, constatou, inclusive na presença de duas pessoas que já o esperavam na porta, a ocorrência do furto. (...)



    Nesse sentido, alude-se aos depoimentos prestados em Juízo pela testemunha Aline Teixeira Braga Gonçalves, advogada e funcionária do primeiro apelante Sinval, e pela testemunha Alex Marques de Matos, policial civil responsável pelas investigações, os quais estão em absoluta consonância, sem lacunas ou contradições substanciais, com a versão apresentada por ela em sede policial e com as demais provas contidas nos autos. (...)



    Registre-se, ainda, que nenhum motivo restou indiciado no sentido de que a advogada Aline e o policial civil Alex, ouvidos em Juízo, tivessem interesse pessoal em prejudicar os apelantes, bem como nenhuma informação desabonadora existe contra eles e, assim, nada há nos autos que possa fragilizar os seus relatos. (...)



    Mas o fato incontroverso é que o dinheiro em questão foi depositado na conta do apelante Sinval, que, por sua vez, ao invés de lhe dar a destinação de direito, optou por sacá-lo do Banco na sua integralidade, não se tendo mais notícia da referida verba. (...)



    Por fim, não excede destacar que, em decorrência do agravamento de sua doença, de natureza crônica, a vítima José Gerinaldo veio a falecer em 17 de junho de 2021, com apenas 57 (cinquenta e sete) anos de idade (fls. 128), ou seja, aproximadamente 02 (dois) anos e 06 (seis) meses após a disponibilização dos recursos pelo Juízo Fazendário, os quais, reitere-se, jamais foram utilizados para a compra dos medicamentos imprescindíveis à manutenção de sua vida” (fls. 3-10, e-doc. 180).



    Os embargos de declaração opostos pelos agravantes contra esse acórdão foram rejeitados, pelos seguintes fundamentos:



    “Não excede pontuar, ainda, que as menções feitas no acórdão aos depoimentos colhidos em sede policial e às impressões compartilhadas pelo perito com o policial civil Alex durante a realização do exame deram-se apenas em caráter obter dictum, isto é, como argumento de reforço às provas contidas nos autos.



    A toda evidência, não há que se falar em cerceamento de defesa em razão da utilização de suposto testemunho indireto do mencionado perito, pois, além da já citada subsidiariedade, o que se utilizou, em verdade, foi o depoimento da testemunha Alex colhido em Juízo.



    Em outras palavras, não se trata de hipótese na qual a testemunha Alex ‘ouviu dizer’ que a escalada do imóvel seria improvável, mas sim dele ter presenciado o perito responsável pelo exame descartar, categoricamente, na sua frente, a possibilidade do suposto furtador ter ingressado por cima do imóvel, afirmação que, evidentemente, foi dita na presença da defesa técnica.



    Também não procede a alegação de que a testemunha Aline não teria comparado a possibilidade de escalada do imóvel a uma façanha digna do personagem ‘Homem-Aranha’, o que pode ser constatado aos 32’22” do seu depoimento, em resposta fornecida, inclusive, em razão de questionamento feito pelo próprio patrono dos réus” (fls. 3-4, e-doc. 204).



    8. Consta do acórdão recorrido que “nenhum motivo restou indiciado no sentido de que a advogada Aline e o policial civil Alex, ouvidos em Juízo, tivessem interesse pessoal em prejudicar os apelantes, bem como nenhuma informação desabonadora existe contra eles e, assim, nada há nos autos que possa fragilizar os seus relatos” (fl. 6, e-doc. 182). Ademais, no julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de origem complementou que “não há que se falar em cerceamento de defesa em razão da utilização de suposto testemunho indireto do mencionado perito, pois, além da já citada subsidiariedade, o que se utilizou, em verdade, foi o depoimento da testemunha Alex colhido em Juízo” (fl. 3, e-doc. 204).



    Para rever o entendimento das instâncias antecedentes de que a testemunha Aline não tinha conflito pessoal com os agravantes e que o testemunho de Alex não foi indireto, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.



    9. As demais matérias veiculadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Ademais, o Supremo Tribunal Federal “tem reiterado que, mesmo matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário, depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo a impugnação tardia da alegada questão constitucional” (ARE n. 1.300.990-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). Incide na espécie a Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de entorpecentes e receptação. Ausência de prequestionamento. Análise da legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório. Súmulas nº 279, 280 e 282/STF. 1. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.464.179-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.2.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, LXXVII, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. (...) 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.443.690-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 4.9.2023).



    Nada há a prover sobre as alegações dos agravantes.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora